Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706627-32.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS RIBEIRO BORGES JUNIOR EMBARGADO: DETRAN - DF, SIDNEI APARECIDO THOMAZ JUNIOR - ME, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CARLOS RIBEIRO BORGES JUNIOR. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito